Tribunal: TJPA
Processo: 0003981-03.2017.8.14.0058
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS ? DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITOPLEITO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em total acordo com o conjunto fático-probatório produzido na instrução processual, que demonstrou por meio de prova testemunhal a ocorrência do crime furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do CPB), sendo possível a manutenção do reconhecimento da mencionada qualificadora, por meio de prova testemunhal. Por essa razão, rejeito a tese sustentada pela defesa, para manter in totum a sentença condenatória.CONHEÇO DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 00039810320178140058
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SENADOR JOSÉ PORFIRIO (VARA ÚNICA)
APELANTE:
MARCOS MENDONÇA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE
. COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais
não merecem guarida
, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em total acordo com o conjunto fático-probatório produzido na instrução processual, que demonstrou por meio de prova testemunhal a ocorrência do crime furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do CPB), sendo possível a manutenção do reconhecimento da mencionada qualificadora, por meio de prova testemunhal.
Por essa razão,
rejeito
a tese sustentada pela defesa, para manter
in totum
a sentença condenatória.
CONHEÇO DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 21 de outubro de 2020.
Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº: 00039810320178140058
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SENADOR JOSÉ PORFIRIO (VARA ÚNICA)
APELANTE:
MARCOS MENDONÇA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcos Mendonça Soares
, em face de sentença proferida, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfirio/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão, e ao pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime capitulado no art. 155, §1º e §4°, incisos I e IV, do CPB, em continuidade delitiva do art. 71, do CPB.

Consta da
denúncia
(fls. 02-04) que, no dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 03:00h da madrugada, o réu e mais outra pessoa não identificada, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram produtos alimentícios (causando prejuízo de aproximadamente R$ 600,00) e roupas (equivalentes a R$ 2.300,00) dos estabelecimentos comerciais ¿Mercadinho Anjos¿ e da loja ¿Diviane Modas¿, respectivamente.

Aduz que, para a prática do crime, foram utilizadas chave de fenda e chave de rodas. O réu foi capturado por seguranças particulares na posse dos produtos do furto, bem como dos instrumentos utilizados para o crime.

Autos de Entrega (fls. 15 e 16).

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2018 (fl. 05).

Resposta à acusação (fl. 33).

Audiência de Instrução (fls. 44/47), na qual se colheu o depoimento das testemunhas Silvana Santana do Anjos, Elizeu dos Santos Guimarães, Mayke Felipe Guimarães Castor, Diviane Pimentel de Almeida, e interrogou-se o acusado.

Alegaç
õ
es finais pelo Ministério Público (fls. 51/53), em que se pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

Alegaç
õ
es finais da defesa (fls. 56/57).

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
MARCOS MENDONÇA SOARES
, à pena de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 260 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 155, §1º e §4°, incisos I e IV, do CPB, em continuidade delitiva do art. 71, do CPB.

A defesa opôs
Recurso de Embargos de Declaração
(fls. 67-70), o qual foi conhecido e
provido parcialmente
(fls. 78) apenas para sanar a omissão quanto à aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, tendo sido redimensionada a pena definitiva para o patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão, e ao pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 155, §1º e §4°, incisos I e IV, do CPB, em continuidade delitiva do art. 71, do CPB.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 81-83), pugnando apenas pela retirada da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da ausência de laudo pericial que constate o rompimento ou destruição da coisa.

Em
contrarrazões
(fls. 85-86), o digno representante ministerial sustenta que seja
negado provimento ao recurso
para confirmar e manter incólume a respeitável decisão
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo. (fls. 95-102).

É o relatório. Ao revisor. Inclusão na pauta virtual.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 00039810320178140058
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SENADOR JOSÉ PORFIRIO (VARA ÚNICA)
APELANTE:
MARCOS MENDONÇA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Narra a denúncia

que, no dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 03:00h da madrugada, o réu e mais outra pessoa não identificada, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram produtos alimentícios (causando prejuízo de aproximadamente R$ 600,00) e roupas (equivalentes a R$ 2.300,00) dos estabelecimentos comerciais ¿Mercadinho Anjos¿ e da loja ¿Diviane Modas¿, respectivamente.

Aduz que, para a prática do crime, foram utilizadas chave de fenda e chave de rodas.
O réu foi capturado por seguranças particulares na posse dos produtos do furto, bem como dos instrumentos utilizados para o crime.

Com isso, o acusado fora denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4°, incisos I e IV, do CPB, em continuidade delitiva do art. 71, do CPB.

A defesa sustenta em síntese sustenta que não há nos autos comprovação na investigação e instrução processual de que o apelante utilizou qualquer tipo de apetrecho com o objetivo de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Sustenta que nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descreverem os vestígios, indicarão com que instrumentos, por quais meios e qual o momento em que época presumem ter sido o fato praticado, aferindo, dessa forma, à caracterização da qualificadora.

Pois bem.

No que toca à materialidade e autoria, restaram comprovadas por meio do auto de entrega de fls. 15-16; boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em audiência de fls. 45-46.

Quanto à qualificadora prevista no art.
155
,
§ 4º
,
I
, do
CP
(Romp, ensina CEZAR ROBERTO BITENCOURT que, "destruir significa desfazer completamente o obstáculo, demoli-lo, ao passo que romper é arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar, deslocar ou forçar, de qualquer modo, o obstáculo, com ou sem dano à substância da coisa" (
Código Penal
Comentado. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 638).

E, na hipótese em análise, embora não tenha sido juntado o laudo de arrombamento, apto a comprovar o rompimento de obstáculo, tal circunstância restou cabalmente demonstrada nos autos por meio da farta prova testemunhal, que confirmaram o fato descrito na peça acusatória. Senão vejamos:
A vítima
Silvana Santana do Anjos
(fls. 44/44-v) afirmou:
¿(...) que é proprietária do estabelecimento comercial Mercadinho Anjos; que por volta das quatro horas da madrugada foi procurada
por um segurança informando que seu estabelecimento havia sido arrombado;
que ao chegar no estabelecimento na companhia de seu marido,
percebeu que a porta do comércio estava arrombada e havia subtraído diversos gêneros alimentícios; que acredita que o valor do prejuízo foi aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais)
; que soube da prisão do acusado pelos seguranças; que encontraram este com diversos itens do seu estabelecimento outrora furtados;
que o acusado foi preso em flagrante; que anteriormente ao furto do seu estabelecimento o acusado subtraiu roupas da loja de DIVIANE;

que ficou sabendo que o denunciado efetuou os furtos na companhia de outro nacional não identificado; que estima ter recuperado por volta de R$320,00 em gêneros alimentícios e produtos higiênicos;
que não pode afirmar com certeza se a testemunha DIVIANE se encontra na cidade; que o pai do acusado foi até a casa da depoente e disse que foi a primeira vez que o acusado veio a praticar crimes e pediu para a depoente que retirasse a ¿queixa¿, mas a mesma negou o pedido; que a família do acusado nunca lhe fez proposta de reparação dos prejuízos suportados com o furto; que o prejuízo efetivo foi em torno de R$280,00 já que conseguiu recuperar parte das mercadorias, conforme mencionado acima; que não conhecia a testemunha DIVIANE; que viu a mesma apenas da delegacia; que os vigilantes e o pai do acusado falaram para a depoente que a vítima DIVIANE foi indenizada materialmente pelos prejuízos advindos com o furto (...)¿.
A testemunha
Elizeu dos Santos Guimarães (fls. 44-v/45)
afirmou:
¿(...) que participou das diligências que culminaram na prisão do acusado; que estava fazendo ronda próximo aos estabelecimentos comerciais, ocasião em que foi alertado pela vítima SILVANA de que seu estabelecimento havia sido arrombado; que ato contínuo, empreendeu diligências nas imediações do local, ocasião em que conseguiu prender o denunciado na posse da res furtiva; que durante a abordagem, ao efetuar buscas no interior do cesto que o denunciado trazia consigo, constatou que este tinha a posse dos gêneros alimentícios outrora furtados;
que o denunciado MARCOS trazia consigo uma mochila com roupas da loja outrora furtada; que o denunciado negou que tivesse praticado os furtos; que o denunciado afirmou que o autor do fato foi o amigo que empreendeu fuga; que constatou que o estabelecimento Mercadinho Anjos estava efetivamente arrombado e ouviu dizer que a loja Diviane Modas também foi arrombada;
que não tem conhecimento se a vítima Diviane foi indenizada pelo prejuízo auferido pelo furto de sua loja; que não conseguiu identificar o comparsa do acusado, pois a rua estava sem iluminação (...)¿.
A testemunha
Mayke Felipe Guimarães Castor (fl. 45)
declarou:
¿(...) que participou das diligências que culminaram na prisão do acusado; que estavam fazendo ronda, ocasião em que foi acionado pelo proprietário da empresa de segurança de que havia ocorrido um furto no estabelecimento comercial Mercadinho Anjos; que nesse instante fizeram diligências nas imediações, logrando êxito em prender o acusado na posse dos objetos furtados; que o denunciado negou que tivesse praticado os furtos;
que o denunciado afirmou que o autor do fato foi o amigo que empreendeu fuga; que conhecia de vista o acusado; que não conhecia o comparsa do acusado que empreendeu fuga; que não tem certeza, sabendo apenas afirmar que um estava com o cesto e o outro com a mochila; que no cesto havia alimentos e na mochila estavam as roupas; que não tinha conhecimento de fato criminoso anterior praticado pelo acusado¿.

A vítima
Divianes Pimentel de Almeida (fls. 45/45-v)
declarou:
¿(...) que é proprietária da Loja Diviane Modas; que na madrugada do dia 17/12/2017 seu estabelecimento comercial foi
furtado mediante arrombamento da porta
;
que foi subtraído diversas peças de roupas da loja; que conseguiu recuperar algumas peças furtadas; que acredita que o prejuízo ficou em torno de R$1.200,00
; que a família do acusado reparou o prejuízo causado à loja;
que no dia seguinte percebeu que a loja estava arrombada; que contactou a empresa de segurança, ocasião em que foi informada que o possível autor do furto estava custodiado na DEPOL
e que lá também estava diversas peças de roupas; que ao chegar a DEPOL, encontrou os objetos subtraídos e tomou conhecimento de que o acusado fora preso na posse desses produtos; que o prejuízo lhe foi reparado pelo pai do acusado dois dias após a prática do crime (...)¿.

Em audiência de interrogatório do réu
MARCOS MENDONÇA SOARES
(fls. 46-47), este declarou:
¿(...) que não é verdadeira a acusação que lhe é feita; que quem praticou o delito foi JADSON, o qual estava acompanhando o depoente; que o depoente estava dormindo quando JADSON lhe ligou para que fosse buscar alguns objetos na casa da mulher des
te, no bairro Novo, próximo a um hotel; que foi ao encontro de JADSON, quando na volta para sua casa, já na companhia de JADSON, e carregando a mochila e JADSON o cesto, foram abordados pelos seguranças na rua; que JADSON n¿o lhe disse que os objetos eram furtados; que n¿o tinha conhecimento do envolvimento de JADSON em atividades criminosas; que quando os seguranças lhe abordaram, JADSON empreendeu fuga deixando o cesto no ch¿o, deixando o depoente no local com a mochila; que n¿o correu por que n¿o sabia q
ue os objetos eram furtados; que na mochila estavam roupas e no cesto haviam gêneros alimentícios; que mencionou na delegacia que tinha sido JADSON que havia furtado os objetos; que n
¿o se encontrou com JADSON após os fatos; que das vítimas conhecia apenas DIVIANES, nada tendo a alegar contra a mesma; que n¿o conhecia as testemunhas Elizeu Guimar¿es e Mayke Castor; que n¿o sabe informar se a vítima Silvana foi indenizada; que a vítima DIVIANES foi indenizada pelo depoente, pois o mesmo disse aos seus pais p
ara entregar à vítima DIVIANES uma televis
¿o para reparar o prejuízo; que JADSON era sobrinho da sogra do depoente; que nada mais tem a alegar em sua defesa; que no dia em que ocorreu o fato, o nacional JADSON n¿o pernoitou em sua resid
ência; que o naciona
l JADSON ligou para o depoente solicitando ajuda para buscar um ¿bagulho¿ na casa daquele para transportar até a sua casa; que resolveu indenizar a vítima mesmo sem ter praticado o fato, pois acreditava que seria liberado; que n¿o sabe explicar a origem da chave de fenda e da chave de roda; que quem arrombou as portas dos estabelecimentos comerciais foi JADSON; que n¿o acompanhou JADSON na empreitada criminosa; que quando encontrou Jadson, o mesmo estava na casa de sua esposa Cecília.¿.

Diante dos depoimentos prestados durante a instrução processual, é imperioso reconhecer que restou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de depoimento testemunhal, que constataram que os estabelecimentos comerciais das vítimas
Divianes Pimentel de Almeida e Silvana Santana do Anjos
foram realmente arrombados pelo acusado e seu comparsa na madrugada do dia 17.12.2017.

Entende-se que o laudo pericial, no presente caso, não é imprescindível, ante a ausência de vestígios de arrombamento no local do crime, que podem ser supridos por outros meios de prova, conforme prescreve o art. 167 do Código de Processo Penal:
¿Art. 167 - Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta¿.

Como se tem entendido, "faz-se necessária a realização de perícia para a caracterização do rompimento de obstáculo, salvo em caso de ausência de vestígios, quando a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, conforme a correta exegese dos artigos 158 e 167 do CPP" (TJMG. Apel. Nº 1.0461.03.010135-0/001. 2ª CCrim. Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires).

Nesse mesmo sentido, veja-se:
"Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal exija a necessidade de realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167, também do Digesto Processual, prevê hipótese subsidiária, permitindo que a prova testemunhal supra a falta do exame pericial, em perfeita conformidade com o princípio da persuasão racional. (TJMG. Apel. Nº 1.0024.09.596788-1/001. ª CCrim. Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques).

Cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da persecutio criminis, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. (Precedentes: RTJ 84/425, 89/109, 103/1049 e 112/167).

A jurisprudência pátria no mesmo sentido informou que a prova testemunhal pode suprir a ausência da prova pericial sendo meio de convencimento hábil para demonstrar a qualificadora no crime de furto. Vejamos:
¿EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS.COMPROVAÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
2. Quanto à qualificadora do crime, conforme já destacado pela decisão agravada, incide na espécie a Súmula n. 83/STJ, uma vez que o acórdão a quo não destoou do entendimento desta Corte de ser possível que a perícia seja suprida pela prova testemunhal quando houverem desaparecidos os vestígios, nos termos dos arts. 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 995.457/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - EXAME DE CONSTATAÇÃO DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS DA DROGA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Em que pese a obrigatoriedade do exame de corpo de delito em todos os crimes que deixarem vestígios (art. 158 CPP), há que considerar a exceção disposta no art. 167 do CPP: Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
3. No caso, como bem explicado na sentença e no acórdão, e ora transcritos no acórdão impetrado (não havendo, assim, supressão de instância como apontou a defesa), os vestígios do crime foram inteiramente consumidos pelo usuário, conforme depoimento prestado por ele mesmo, tanto na fase do inquérito quanto judicial. 4. Dessa maneira, não há que se falar na hipótese de cabimento da revisão criminal, em que a condenação seria contrária a texto expresso da lei penal (art. 621, I CPP - A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;), porque não houve violação, como já explicado, ao art. 158 do Código Penal. 5. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 131.455-MT, ReI. Mirg 'Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012). 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 463.822/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018).
"EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO - QUALIFICADORA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o rompimento de obstáculo pode ser inferido da categórica prova oral (depoimento de testemunha presencial, palavra da vítima e depoimentos dos policiais militares), o laudo pericial passa a ser dispensável para a configuração da qualificadora."(Embargos Infringentes 1.0476.15.000560-3/002, Rel. Des. EDUARDO BRUM, DJe. 23/11/2016) - TJMG.

"FURTO QUALIFICADO - (...) ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - QUALIFICADORA CARACTERIZADA - LAUDO PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE. (...) - É de se incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto se o agente quebrou o vidro do veículo para subtrair bens que estavam em seu interior, comprovado pela sua própria confissão corroborada pela prova testemunhal produzida. - Para a caracterização da qualificadora insculpida no art.
155
,
§ 4º
, inciso
I
, do
Código Penal
(rompimento de obstáculo), não é imprescindível o exame pericial, que pode ser suprido pela prova testemunhal da ocorrência do dano."(Apelação Criminal 1.0024.15.050574-1/001, Rel. Des. JÚLIO CÉZAR GUTIERREZ, DJe. 23/11/2016).

Considerando que a prova testemunhal do crime se revela idônea para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo despicienda a elaboração, neste caso, de laudo pericial, pois, de acordo com as diretrizes adotadas pelo Código de Processo Penal inexiste hierarquia de provas, prevalecendo o sistema do livre convencimento motivado para apreciação dos elementos probatórios.

Por essa razão,
REJEITO
a presente tese sustentada pela defesa, para
MANTER
a condenação do apelante Marcos Mendonça Soares, pela prática do crime de furto qualificado, nos termos da fundamentação.

Assim, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos e provas constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença ora recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator